Tribunal: TCU
Processo: 016.636/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6614/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.636/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aida Dorotea da Rocha Nogueira (XXX.138.030-XX); Ana Luiza Tolentino de Souza (XXX.633.060-XX); Ana Maria Tolentino de Souza (XXX.695.400-XX); Carmen Lucia Lencina Silva (XXX.160.250-XX); Claudia Tatiana Lencina Silva (XXX.165.720-XX); Denice Regina Lencina Silva (XXX.487.790-XX); Dirce Maria Lencina da Silva (XXX.177.570-XX); Eliana Margarida Fernandes da Silva (XXX.994.260-XX); Ione Glacy Fernandes de Mello (XXX.380.770-XX); Ivone Mariza Fernandes Rivatto (XXX.812.660-XX); Lenice Lencina Madeira (XXX.425.530-XX); Ligia Deise de Souza Fernandes (XXX.997.790-XX); Mara Arlete Fernandes da Silva (XXX.680.200-XX); Rosa Coelho (XXX.306.270-XX); Valdenira Martins da Rocha (XXX.069.100-XX); Vilma da Rocha Medeiros (XXX.068.800-XX); Yone Therezinha Souto Franzen (XXX.234.540-XX); Zenira Alves dos Santos Fernandes (XXX.007.729-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.